Tribunal: TJDFT
Processo: 0727681-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DEVER DE PRESTAR CONTAS. DECISÃO CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na primeira fase de ação de exigir contas, condenando o réu a apresentar prestação de contas detalhada acerca da venda de veículo dado em garantia fiduciária, com base em contrato de Cédula de Crédito Bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão agravada extrapolou os limites da primeira fase do procedimento especial ao afirmar a insuficiência das contas apresentadas e se houve antecipação indevida de juízo de valor quanto à regularidade dos documentos juntados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento especial de exigir contas é dividido em duas fases: a primeira, voltada à verificação da obrigação de prestar contas; e a segunda, destinada à apuração dos valores eventualmente devidos entre as partes, nos termos dos arts. 550 e seguintes do CPC/2015.
4. A regularidade das contas deve ser apreciada após a apresentação completa dos documentos, com contraditório, na segunda fase da ação, nos termos do art. 552 do CPC.
5. A ausência de detalhamento de despesas na planilha apresentada antecipadamente pelo réu, como a rubrica “Custas com Regularização - DETRAN/Despachante”, sem o respectivo comprovante, reforça a necessidade de prosseguimento à segunda fase, sem configurar juízo antecipado de valor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possui natureza condenatória e limita-se à verificação do dever jurídico de prestar contas." "2. A regularidade das contas deve ser apreciada na segunda fase do procedimento especial, nos termos do art. 552 do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 487, I; 550 a 553; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o; CDC, arts. 2o, 3o e 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.649.480/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15/12/2020, DJe 2/2/2021.